Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-65.2025.8.11.0052
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000802-65.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDA GONCALVES DE ALENCAR BARBOSA - CPF: 010.315.801-40 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), MARLI VENANCIO DA SILVA - CPF: 723.404.101-00 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0002-28 (APELANTE), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0002-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO BANCO

REJEITADA
.

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AFASTADA EM RELAÇÃO AO BANCO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos, determinar a cessação dos descontos e condenar os réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a
legitimidade passiva
do banco
; (
ii
)
a inexistência do débito por
ausência
de contratação, com cessação dos descontos e dano moral
; e (
iii
)
a responsabilidade do banco
pela restituição dos valores
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco tem legitimidade passiva, pois os descontos questionados foram realizados em conta por ele administrada, no âmbito de relação de consumo.

4.
Não demonstrada a regularidade da contratação, considera-se inexistente a dívida, e os descontos dela decorrentes caracterizam ato ilícito passível de reparação por dano moral, que são presumidos na presente hipótese.

5
.
A restituição dos valores, contudo, deve subsistir apenas em relação à corré beneficiária dos repasses, afastada a condenação do banco nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira tem legitimidade passiva para responder por descontos indevidos realizados em conta sob sua administração. 2. A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos e a condenação por dano moral. 3.
A restituição dos valores, contudo, deve ser mantida apenas em relação à corré beneficiária dos repasses, afastando-se a condenação do banco quanto a esse ponto
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 14 e 25, § 1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJMT,
ApCiv
nº 1047553-51.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025, DJE 12.02.2025; TJMT,
ApCiv
nº 1001447-92.2020.8.11.0011, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2022, DJE 19.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
por
Banco Bradesco
S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por dano moral ajuizada por
Raimunda Gonçalves de Alencar Barbosa
, em face do próprio banco apelante e de
Binclub
Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda
.

A autora alega ser beneficiária de pensão por morte previdenciária, creditada mensalmente em conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco, verba de natureza alimentar, e que passou a sofrer descontos sucessivos e indevidos, realizados sem sua autorização, o que ensejou reclamação administrativa e, diante da ausência de solução, o ajuizamento da presente ação.

A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos, determinar a cessação dos descontos e condenar os réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados, ao
pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando não integrar a relação jurídica material subjacente, porquanto apenas operacionalizou o débito em favor da empresa beneficiária, sem ingerência, proveito econômico ou controle sobre a contratação originária. No mérito, defende a ausência de ato ilícito, inexistência de nexo causal, impossibilidade de restituição em dobro diante de alegado engano justificável e ausência de dano moral indenizável.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco Bradesco S.A. suscita ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas operacionalizou os descontos realizados em favor da corré, sem participação na contratação.

Contudo,
discute-se
no feito, a regularidade dos descontos efetuados em conta bancária administrada pela própria instituição financeira, bem como eventual falha na prestação do serviço.

Em se tratando de relação de consumo, incidem os
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor. Ademais, as instituições financeiras submetem-se ao CDC, nos termos da Súmula 297 do STJ, e respondem pelos danos decorrentes de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

Os descontos questionados incidiram em conta administrada pelo próprio banco, o que evidencia sua pertinência subjetiva para integrar o polo passivo da demanda.

REJEITO a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à manutenção da sentença que declarou a inexistência dos débitos, determinou a cessação dos descontos e
condenou os requeridos à restituição dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso, a autora juntou extrato bancário demonstrando descontos sob a rubrica “
Binclub
Serviços de Administração”. Cabia às requeridas
comprovar
a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Contudo, não foi apresentado contrato, autorização válida ou qualquer documento apto a demonstrar a origem legítima da cobrança e a anuência da consumidora. Ausente prova da contratação, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito, assim como a determinação de cessação dos descontos.

“[...] Não demonstradaaregularidade da contratação, considera-se inexistente a dívida, e os descontos dela decorrentes caracterizam ato ilícito passível de reparação por dano moral, que são presumidos na presente hipótese. [...] (N.U 1047553-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025).”

Também não prospera a alegação de ausência de responsabilidade do banco, pois, embora não tenha sido o destinatário final dos valores, viabilizou os descontos em conta sob sua administração sem demonstrar a regularidade da operação, respondendo pelos danos decorrentes da falha do serviço.

“[...] Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de seguro cuja contratação não foi comprovada,
[...]
(N.U 1001447-92.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no DJE 19/10/2022).”

Comprovado o ato ilícito, os danos morais restam configurados e, na hipótese, são presumidos, dispensando prova específica, mostrando-se adequada a fixação solidária da indenização em R$ 10.000,00, consideradas as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados por esta Câmara

Por outro lado, quanto à restituição dos valores descontados, embora a instituição financeira seja legítima para responder pela falha do
serviço e pelos danos morais dela decorrentes, os valores debitados foram repassados à corré beneficiária, de modo que a condenação restituitória deve subsistir apenas em relação a ela.

“[...] To
dos os que integram a cadeia de fornecimento do produto ou serviço contratado respondem de forma solidária (
arts
. 7° e 34 do CDC). Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição do montante indevidamente descontado,sob penade enriquecimento imotivado da autora.

[...]”(N.U 1047553-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DEOLIVEIRA SANTOSFILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)
.”

Portanto, mantém-se exclusivamente em relação à corré beneficiária dos valores o dever de restituição das quantias indevidamente descontadas, afastando-se, nesse ponto, a condenação do Banco Bradesco S.A.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
d
o
Banco Bradesco S/A.,
apenas para afastar sua condenação à restituição dos valores descontados sob a rubrica “
Binclub
Serviços de Administração”, mantida, no mais, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026